Tribunal: TJDFT
Processo: 0702214-48.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão das Turmas Recursais
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela antecipada, proposta por CYNTHIA BORGES DIAS e KAMILA CAMILO VERÇOSA em face do DISTRITO FEDERAL, na qual se busca desconstituir a sentença proferida nos autos n. 0700798-93.2020.8.07.0018, pelo Juízo da 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, transitada em julgado 08 de maio de 2021. É o breve relatório. Decido. O legislador, com o desiderato de promover uma prestação jurisdicional célere e definitiva, vedou expressamente o manejo de ação rescisória no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. Com efeito, preceitua o art. 59 da Lei n. 9.099/95 que “não se admitirá a ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por esta Lei”. Na espécie, ainda que a sentença tenha sido proferida por magistrado do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, por força do art. 27 da Lei Federal 12.153/2009, deve ser aplicado o mesmo dispositivo legal da Lei 9.099/1995 que veda a propositura de ação rescisória. Assim, diante da impossibilidade jurídica do pedido rescindendo, a autora revela-se carecedora da ação, impondo-se, por conseguinte, a extinção do feito sem resolução do mérito. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente da 2a Turma Recursal: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART 59, DA LEI 9.099/95 AFASTADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 97, CF ÀS TURMAS RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 5o, XXXV, DA CF. EMBARGOS REJEITADOS. Os Juizados Especiais surgiram da necessidade de propiciar ao jurisdicionado, nas causas de menor complexidade, uma prestação jurídica rápida, simples e economicamente viável. O legislador ao criar um rito procedimental específico, a fim de simplificar o processo, deixou de lado inúmeras formalidades existentes nos processos de rito ordinário. A aplicação do Código de Processo Civil, aos processos que tramitam nos termos da Lei 9.099/95 se dá de forma subsidiaria, e não suplementar, sendo usada apenas em caso de lacuna normativa passível de inviabilizar o seguimento da lide. Dessa forma, o autor, ao ajuizar ação rescisória com o intuito de desconstituir sentença advinda do Juizado Especial, contra expressa vedação legal (art. 59, Lei 9.099/95), revelou-se carecedor da ação, ante a impossibilidade jurídica do pedido. (...).” (Acórdão n.668181, 20120020199009DVJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 02/04/2013, Publicado no DJE: 15/04/2013. Pág.: 264) Ante o exposto, diante da manifesta impossibilidade jurídica do pedido, INDEFIRO, de plano, A PETIÇÃO INICIAL e, por conseguinte, extingo o feito sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 59 da Lei n. 9.099/95 c/c o art. 267, VI, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após o término do Plantão Judicial, encaminhem-se os autos à Turma Recursal para regular prosseguimento.